Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SALDO DE FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de agravo de instrumento em razão de suposta divergência entre acórdão proferido por esta 7a Turma Cível e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649”.
2. Por meio do Acórdão n. 1955823, redigido por esta Relatoria, o recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente/agravante foi, por unanimidade, conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de penhora de saldo eventualmente existente em fundo de previdência privada complementar em nome do devedor.
3. Em decisão monocrática proferida pelo Min. Raul Araújo, foi dado provimento ao REsp 2213239/DF, interposto pelo exequente, “(...) para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que, segundo sua livre convicção, julgue novamente o mérito da causa, observando a jurisprudência sedimentada no STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber, à luz das circunstâncias do caso, se é possível a penhora de saldo de fundo fechado de previdência privada complementar eventualmente existente em nome do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649. (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/2/2014, publicado no DJe de 4/4/2014).
6. O exequente não comprova a existência de saldo em previdência complementar em nome do executado, razão pela qual não ressai a possibilidade de eficiência da penhora requerida.
7. O executado foi citado por edital, encontra-se representado pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, e inexiste nos autos qualquer informação sobre sua profissão, estado civil, renda ou situação familiar. Logo, inviabilizada a análise concreta da pertinência da constrição. Assim, sem a prova mínima de que exista saldo e que eventual penhora não comprometeria a digna subsistência do devedor, deve ser indeferido o pedido de penhora de possível saldo em fundo de previdência privada complementar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.